Tribunal: STF
Processo: HC 268604
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.717.611/PA, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.
Pelo que se depreende dos autos, 

O Paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal, em conjunto com outros investigados, como incurso no art. 317 do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, por, supostamente, integrar organização criminosa ordenada para a prática de crimes de falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e lavagem de capitais, estruturada com objetivo de obter, diretamente, vantagens particulares em licitações públicas promovidas em diversos municípios paraenses. 

Alegando que “o paciente responde a processo criminal que tramita na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará” e que “a primeira fase investigativa da persecução penal se desenvolveu sob a supervisão da Subseção Judiciária Federal de Castanhal/PA, Juízo absolutamente incompetente”, o qual decretou medidas cautelares “e que, delas, foram extraídos elementos probatórios ilícitos dos quais decorreram outras provas ilícitas por derivação”, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu a ordem para:

decretar ilicitude originária de todas as provas produzidas mediante a autorização do Juízo da Subseção Judiciária Federal de Castanhal; para decretar a ilicitude por derivação das provas produzidas sob a supervisão do Juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária Federal do Pará que tenham se efetivado com lastro exclusivo, e sem fonte independente, nas provas ilícitas originárias (decorrentes das medidas cautelares decretadas pelo Juízo da Subseção Judiciária Federal de Castanhal); bem como para determinar o trancamento da ação n. 1000470-85.2020.4.01.3900, em relação ao ora paciente, por restar ausente a justa causa penal necessária para que o processamento criminal persista. 

O acórdão ficou assim ementado: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DECRETADA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. INCOMPETÊNCIA FLAGRANTE DESDE O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ATO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO. ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PAUTADO NAS PROVAS ILÍCITAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
[...]

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator deu provimento, “para o fim de denegar a ordem concedida no habeas corpus impetrado na origem”. Interposto Agravo Regimental pela defesa, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A especialização de varas em razão da matéria encerra hipótese de competência territorial e, assim, relativa, permitindo a ratificação dos atos decisórios pelo juiz competente. 
4. A jurisprudência admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessário que os dispositivos legais constem expressamente do acórdão recorrido. 
5. Não houve incompetência absoluta na hipótese, permitindo a convalidação dos atos praticados pelo juiz inicialmente incompetente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: 

(a) a decisão inicialmente proferida pelo eminente Ministro Relator e posteriormente chancelada pela 5ª Turma do STJ convola-se em flagrante ilegalidade ao deixar de reconhecer a inadmissibilidade do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal, ante a ausência do prequestionamento [...]. Outro fato que também constitui flagrante ilegalidade é a indevida superação da Súmula nº 7 do STJ, o que, da mesma forma, configura violação direta ao art. 105, III, da Constituição Federal; e

(b) a primeira fase das investigações foi conduzida sob a supervisão do Juízo da Subseção Judiciária de Castanhal/PA, responsável pela decretação de diversas cautelares criminais em 09/11/2018, inclusive prisões. Com o peticionamento de exceção de incompetência por esta defesa, uma vez que a Autoridade Policial fez referências à investigação de diversos crimes, inclusive lavagem de capital, os autos foram remetidos à 4ª Vara da Seção Judiciária do Pará [Vara especializada]. Após a convalidação das provas produzidas pelo juízo absolutamente incompetente, a Autoridade Policial protocolizou representação pleiteando novas cautelares perante a 4ª Vara Federal, utilizando estas provas ilícitas. Em ato seguinte, foi autorizada a segunda fase da investigação, denominada Operação Vissaium, no dia 12/12/2019. Feita esta contextualização, deve-se mencionar que, desde o início, era possível verificar que se tratava de uma investigação que apurava lavagem de capitais, conforme se verifica a partir de documentos policiais produzidos em 2017, isto é, muito antes da primeira operação [...]. Neste sentido, é importante mencionar [...] violação ao juízo natural pela manipulação da competência pela Autoridade Policial, uma vez que tal atitude violou o direito fundamental do juízo natural (art. 5º, LIII, CF/88).

Nesta ação, requer-se (a) “O reconhecimento da flagrante ilegalidade, diante da ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade do REsp, violando o art. 102, da CF/88”; (b) “O reconhecimento da flagrante ilegalidade em razão da manipulação de competência pela Autoridade Policial e, via de consequência, da incompetência absoluta do Juízo Federal da Subseção Judiciária de Castanhal/PA”; e (c) “O reconhecimento da flagrante ilegalidade em razão da impossibilidade de convalidação das provas, ante o grave contexto de violação ao juízo natural e por via de consequência o trancamento da ação penal”.
É o relatório. Decido. 

No que se refere à alegação de que o Superior Tribuna de Justiça não poderia ter conhecido do Recurso Especial interposto pelo Ministério Público Federal, incide, no presente caso, a orientação firmada pelas Turmas desta CORTE no sentido de que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 
A defesa insurge-se, ainda, contra a decretação de medidas cautelares na fase investigatória pelo Juízo da Vara da Subseção Judiciária Federal de Castanhal/PA. Sustenta que, além de crimes relacionados a fraudes em licitação, haveria, desde o início, indícios da prática de lavagem de dinheiro, circunstância que atrairia a competência da 4ª Vara da Seção Judiciária Federal do Pará, especializada no julgamento desse tipo de delito. Assim, entende que não caberia ao Juízo de Castanhal determinar tais medidas.
Ocorre que, conforme se depreende dos autos, a controvérsia foi, após o desenvolvimento das investigações, submetida ao próprio Juízo da Subseção Judiciária de Castanhal, que acolheu a tese defensiva e determinou a remessa dos autos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará (Doc. 3). Ao receber o processo, o Juízo especializado ratificou os atos anteriormente praticados, conforme se extrai das informações prestadas ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“O Paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal (ID 150366389), em conjunto com outros investigados, como incurso no art. 317 do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, por, supostamente, integrar organização criminosa ordenada para a prática de crimes de falsidade ideológica, peculato, corrupção ativa e lavagem de capitais, estruturada com objetivo de obter, diretamente, vantagens particulares em licitações públicas promovidas em diversos municípios paraenses, dentre os quais se destacam Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Ourém, Santa Maria do Pará, São Caetano de Odivelas, São Miguel do Pará, Viseu, Marituba e Cachoeira do Piriá. A denúncia foi recebida em relação ao Paciente, no dia 20/05/2021, por meio da decisão proferida (ID 548992872) nos seguintes termos: “(...) É o relato. Passo à análise da denúncia. (...). As defesas de PAOLA ANDREZA DA CONCEIÇÃO SILVA, CARLOS ROBERTO MARINHO NASCIMENTO e CRISTIANO DUTRA VALE alegam a ilicitude das provas obtidas no curso do inquérito policial, por meio de medidas cautelares determinadas pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Castanhal, incompetente para o julgamento da causa. Sem razão as defesas. As defesas dos referidos investigados alegam que desde o início das investigações estavam presentes indícios da prática de lavagem de dinheiro e organização criminosa, o que justificaria o declínio de competência para esta Vara Especializada para o processamento e julgamentos de crimes dessa natureza. Inicialmente, cabe destacar que para haver a fixação da competência desta Vara Especializada ainda na fase inquisitorial é necessário que estejam presentes elementos concretos que indiquem o cometimento dos crimes em questão e possam embasar eventual oferecimento de denúncia. Não basta a mera menção em relatório policial ou pedido do Ministério Público que os referidos crimes estão sendo investigados. (...). Destarte, na fase inicial deste inquérito policial, embora mencionado o crime de lavagem de dinheiro, a tese de investigação deveria ser corroborada pelos elementos colhidos posteriormente para justificar a remessa dos autos a esta Vara Especializada. Por conseguinte, uma vez declinada a competência, as medidas decretadas pelo Juízo incompetente podem ser e foram ratificadas por este Juízo em decisão proferida nos autos do processo de n° 0000212-17.2019.4.01.3904”. 

Como se vê, não há, ao contrário do alegado, qualquer elemento que indique atuação de má-fé por parte dos agentes responsáveis pela investigação, consubstanciada na alegação de “manipulação de competência pela Autoridade Policial”. Nesse contexto, para se concluir em sentido diverso, seria necessário proceder ao reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Além disso, uma vez reconhecida a incompetência do Juízo de Castanhal/PA, os autos foram remetidos à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, que ratificou os atos decisórios anteriormente proferidos. A jurisprudência desta CORTE admite a convalidação de atos processuais pelo juízo competente. Nessa linha de entendimento:

[...]
1. Inexistência de nulidade do decreto prisional por incompetência do juízo, pois o Tribunal de Justiça estadual ratificou expressamente os atos praticados pelo Juízo processante, em razão da competência territorial concorrente. 2. Afigura-se razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal, tendo em vista a complexidade da causa e a pluralidade de réus. 3. Habeas corpus denegado. 
(HC 96775, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 28-05-2010). 

E ainda: RHC 166.958 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 3/5/2019; HC 137.438 AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/6/2017; RE 730.579 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/6/2017; e HC 81.260, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ 19/4/2002.  
Em suma, o juízo competente, ao ratificar formalmente os atos decisórios e instrutórios anteriormente praticados, atuou em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que admite a convalidação de atos processuais pelo órgão jurisdicional competente. Como destacou o Ministro ROBERTO BARROSO no HC 225.337 AgR (Primeira Turma, DJe de 27/4/2023): 

As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão alinhadas com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente. Precedentes: HC 83.006, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHCs 122.966 e 209.411, ambos de minha relatoria; RHC 153.869-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 137.438-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RHC 198.182-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026. 
 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente